Tribunal: CARF
Processo: 10920.904536/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904536/2012-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.100 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da RFB: (i) apresente laudo técnico-
pericial conclusivo que responda afirmativa ou negativamente, de maneira objetiva e
fundamentada, os seguintes quesitos referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao produto
"tubo extensível universal": (i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido ou não-rígido
("flexível")? (i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila? (i.c)
unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma pressão mínima de 27,6
MPa? (i.d) o produto é reforçado com outras matérias ou associados de outra forma com outras
matérias? (i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras matérias, nem associado de
outra forma com outras matérias, ele apresenta acessórios? (i.f) unicamente se o produto
apresentar acessórios, são estes acessórios de copolímeros de etileno? Deverá a resposta a este
específico quesito levar em consideração o texto da Nota 4,1 transcrito em nota de rodapé no
presente voto. (ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da diligência, com os esclarecimentos
que se fizerem. (iii) juntar aos autos o inteiro teor do processo judicial n° 0801477-
24.2013.4.05.8300 ajuizado pela Recorrente. Após, cientifique-se a Recorrente para, querendo,
manifestar-se em trinta dias contados de sua intimação.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada em substituição ao conselheiro João Paulo Mendes Neto), Leonardo Ogassawara de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904536/2012-10
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

Araújo Branco (Vice-Presidente), e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente). Ausente o
conselheiro João Paulo Mendes Neto.

Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI referente ao 3o
trimestre de 2009, no valor de R$ 505.026,02, utilizado na compensação de débitos da empresa.
Em sua análise, a DRF/Recife reconheceu o direito ao montante de R$ 418.911,64, homologando
parcialmente as compensações, tendo o saldo sido reduzido em função de débitos apurados em
procedimento fiscal.
Segundo Termo de Informação Fiscal anexo ao Despacho Decisório e disponível
para consulta no sítio da Receita Federal na internet, a auditoria realizada verificou erro na
classificação fiscal e alíquota dos produtos “ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL e
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO”, pois a empresa estava utilizando
a classificação fiscal em suas notas fiscais de saídas com o código NCM 3917.23.00 e com
alíquotas do IPI de 0%, resultando na lavratura do auto de infração objeto do processo
10480.720802/2013-61, cuja cópia também encontra-se anexada ao despacho decisório.
Destaque-se que o auto citado não está sendo julgado em conjunto com o presente
processo em função de não ter havido impugnação administrativa para o mesmo. Referido
lançamento foi contestado na vis judicial, estando atualmente com exigibilidade suspensa por
depósito.
No Relatório Fiscal do referido auto, a fiscalização entende que a classificação
adotada refere-se aos “tubos rígidos”, não se aplicando aos produtos em questão. Entendeu a
autoridade fiscal que a classificação correta seria 3917.32.90 para o “eletroduto corrugado
flexível” e 3917.39.00 para o “eletroduto corrugado flexível reforçado”, ambos com alíquota de
cinco por cento.
Cientificada em 17.04.2013, a interessada apresentou, tempestivamente, em
17.05.2013, manifestação de inconformidade na qual alega que a fiscalização em nenhum
momento comprovou por análise técnica do produto a suposta classificação fiscal que entende
ser correta.
Em 06/01/2015, a 3a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento em
Belém (PA) proferiu o Acórdão DRJ no 01-30.997, situado às fls. 87 a 91, de relatoria do
Auditor-Fiscal Nelson Klautau Guerreiro Da Silva, que entendeu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), a correta classificação para os
eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90, e 3917.39.00 para os eletrodutos flexíveis
reforçados de PVC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico para sua
definição. Dispensável a produção de provas por meio de realização de perícia técnica
ou diligência, quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para
formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte interpôs recurso voluntário, situado às fls. 97-106, no qual
reiterou as razões de sua impugnação.

É o Relatório.

Voto

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
1.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento, guardadas as seguintes ressalvas.
2.
De acordo com o inciso II do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, com a
redação dada pela Lei no 8.748/1993, a impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. E, de
acordo com o art. 17 do mesmo Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no
9.532/1997, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela recorrente.
3.
Não se tratando de nenhuma das hipóteses excepcionais que permitam a
apresentação de tópicos intempestivos de defesa, entendo que sobre eles operam os efeitos da
preclusão consumativa na jurisdição administrativa, motivo pelo qual não devem ser conhecidos.
4.
Quanto ao mérito, que merece conhecimento, no decurso dos anos de
2011 e 2012, a contribuinte realizou pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI com base
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

no art. 11 da Lei no 9.779/1999 em decorrência: (i) da aquisição de insumos utilizados na
elaboração de seus produtos, e (ii) da saída de mercadorias imunes ou tributadas à alíquota zero:
Lei no 9.779/1999 - Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-
calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário
e
material
de
embalagem,
aplicados
na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI
devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

5.
A autoridade fiscal entendeu que a contribuinte teria adotado
classificação fiscal incorreta quanto aos produtos eletroduto corrugado e tubo extensível
universal, o que implicou a apuração do IPI por meio de alíquotas menores do que aquelas
efetivamente devidas e, assim, promoveu a reconstituição da escrita fiscal da autuada referente às
operações ocorridas entre 01/01/2011 e 30/09/2012, concluindo-se, ao final do procedimento,
pela inexistência de saldo devedor de IPI a ser adimplido. Em que pese tal constatação, a falta de
destaque do imposto nas notas fiscais de saída em virtude da classificação fiscal equivocada
conduziu à lavratura do auto de infração em análise, lavrado sob o pálio do art. 80 da Lei no
4.502/1964:
Lei no 4.502/1964 - Art. 80. A falta de lançamento do valor, total
ou parcial, do imposto sobre produtos industrializados na
respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do imposto
lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado
ou recolhido.

6.
A questão de fundo consiste, portanto, em deslindar se correta a
classificação utilizada pela contribuinte (3917.23.00 para o eletroduto corrugado e para o tubo
extensível universal), ou se equivocada aquela proposta pela autoridade fiscal (3917.32.90 para o
eletroduto corrugado e 3917.33.00 para o tubo extensível universal): uma ou outra conclusão terá
como efeito imediato a improcedência do auto de infração lavrado.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

7.
Incontroversa, como se percebe, a classificação até o texto da posição:
as partes concordam que os produtos são uma espécie de "plásticos e suas obras" (Capítulo 39),
e tampouco questionam estar diante de "tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos,
flanges, uniões), de plásticos" (Posição 3917).
8.
Para a contribuinte recorrente, no entanto, (i) o eletroduto corrugado e o
tubo extensível universal devem ser classificados na Subposição, Item e Subitem 3917.23.00
("De polímeros de cloreto de vinila"), submetida, portanto, a uma alíquota zero de IPI.
9.
Por outro lado, para autoridade fiscal, (ii) o ELETRODUTO
CORRUGADO deve ser classificado na Subposição 3917.32 ("Outros, não reforçados com outras
matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios"), Item e
Subitem 3917.32.90 ("Outros"), submetido, portanto, a uma alíquota de 5% de IPI; já (iii) o
TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL deve ser classificado na Subposição, Item e Subitem
3917.33.00 ("Outros, não reforçados com outras matérias, nem associados de outra forma com
outras matérias, com acessórios"), submetido, portanto, a uma alíquota de 5% de IPI
(i) 3917.23.00: CLASSIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE PARA O ELETRODUTO
CORRUGADO E PARA O TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL
10.
Deve ser realizada, em primeiro lugar, a análise quanto à correção da
subposição adotada pela contribuinte (3917.23): tubo e seus acessórios de plásticos (3917),
rígidos (3917.2), de polímeros de cloreto de vinila (3917.23). Não havendo alternativas após o
texto da subposição, trata-se esta da classificação completa NCM no 3917.23.00.
11.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido?
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

12.
Caso se responda negativamente à pergunta (i.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda afirmativamente à pergunta (i.a), passa-se à seguinte:
(i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto de vinila?

13.
Caso se responda negativamente à pergunta (i.b), a classificação está
equivocada. Caso se responda afirmativamente à pergunta (i.b), então necessariamente a
classificação correta para o eletroduto corrugado e para o tubo extensível universal será
3917.23.00, apontada pela contribuinte.
(ii)
3917.32.90:
CLASSIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
FISCAL
PARA
O
ELETRODUTO CORRUGADO
14.
Deve ser realizada, em segundo lugar, a análise quanto à correção da
subposição adotada pela autoridade fiscal para o ELETRODUTO CORRUGADO (3917.32): tubo e
seus acessórios de plásticos (3917), outros (3917.3),
15.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(ii.a) trata-se de um tubo de plástico rígido (uma vez que a alternativa a
"outros" da subposição 3917.3 seria a 3917.2, ou seja, tubos plásticos rígidos)?

16.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (ii.a), passa-se à seguinte:
(ii.b) trata-se de um tubo de plástico tubo flexível (i.e., não rígido) que pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa (uma vez que, caso se responda
afirmativamente, a classificação se subsumiria à subposição 3917.31, mais
específica)?

17.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.b), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (ii.b), passa-se à seguinte:
(ii.c) trata-se de um tubo flexível que não pode suportar uma pressão mínima
de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem associados de outra forma
com outras matérias, sem acessórios?

18.
Caso se responda negativamente à pergunta (ii.c), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.c), passa-se à seguinte:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

(ii.d) trata-se de um tubo flexível (i.e., não rígido) que não pode suportar uma
pressão mínima de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem
associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios de copolímero
de etileno?

19.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (ii.d), a classificação está
equivocada. Caso se responda negativamente à pergunta (ii.d), então necessariamente a
classificação correta do eletroduto corrugado será 3917.32.90 ("Outros"), apontada pela
autoridade fiscal, pois se trata da única alternativa.

(iii) 3917.33.00: CLASSIFICAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL PARA O TUBO
EXTENSÍVEL UNIVERSAL
20.
Deve ser realizada, em terceiro lugar, a análise quanto à correção da
subposição adotada pela autoridade fiscal para o TUBO EXTENSÍVEL UNIVERSAL (3917.33):
21.
Devem ser feitas, a partir deste ponto, as seguintes perguntas:
(iii.a) trata-se de um tubo de plástico rígido (uma vez que a alternativa a
"outros" da subposição 3917.3 seria a 3917.2, ou seja, tubos plásticos rígidos)?

22.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.a), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (iii.a), passa-se à seguinte:
(iii.b) trata-se de um tubo de plástico tubo flexível (i.e., não rígido) que pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa (uma vez que, caso se responda
afirmativamente, a classificação se subsumiria à subposição 3917.31, mais
específica)?

23.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.b), a classificação está
equivocada. Apenas caso se responda negativamente à pergunta (iii.b), passa-se à seguinte:
(ii.c) trata-se de um tubo flexível (i.e., não rígido) que não pode suportar uma
pressão mínima de 27,6MPa não reforçado com outras matérias nem
associados de outra forma com outras matérias, sem acessórios de copolímero
de etileno?

24.
Caso se responda afirmativamente à pergunta (iii.c), a classificação está
equivocada. Caso se responda negativamente à pergunta (iii.c), então necessariamente a
classificação correta do tubo extensível universal será 3917.33.00 ("Outros, não reforçados com
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

outras matérias, nem associados de outra forma com outras matérias, com acessórios"),
apontada pela autoridade fiscal, pois se trata da mais específica.

25.
Como se sabe, para se resolver a questão sob litígio, necessário o
recurso às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de
mercadorias (NESH). Ao nos voltarmos especificamente às meta-regras de aplicação descritas
no Capítulo 39 da TIPI ("Plástico e suas obras"), advertimos que, para que se respondam às
questões que fizerem menção ao termo "copolímero", deve ser levada em conta,
necessariamente, a Nota 4, mas, por outro lado, uma vez que o texto da posição é incontroverso,
desnecessária a menção à Nota 8 do Capítulo 39, que dispõe acerca do termo "tubos". Devem, no
entanto, ser aplicadas as disposições veiculadas pela Nota de subposição 1, sobre a forma como
se classificam os polímeros (incluindo os copolímeros) e os polímeros modificados
quimicamente.

26.
Como se sabe, esta e Turma, em diversa composição, fixou
entendimento de que tais produtos deve ser classificados no item 3917.32.90 sem a resposta
técnica a tais questionamentos. Nesse sentido os seguintes processos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES DE
RESERVATÓRIOS, AINDA QUE VENDIDAS ACOMPANHADAS
DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO. OUTRAS OBRAS DE
PLÁSTICO, CLASSIFICAÇÃO FISCAL 3926.90.90. ARTEFATOS
PARA APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES. LISTA
EXAUSTIVA.
As Geomembranas plásticas trabalhadas pela implantação de ilhoses por
soldagem ultrassônica, destinadas à impermeabilização de reservatórios
destinados à piscicultura, carcinocultura, reserva de dejetos, dentre outras
aplicações que lhes são características, não se constituem em
reservatórios, ainda que fornecidas com os acessórios necessários para
instalação por empresas terceirizadas, ou prontos para instalação, na
forma de "kits" acompanhados de manual de instruções. Assim, não se
encaixam na lista exaustiva de artefatos para apetrechamento de
construções da Posição 39.25, trazida na Nota 11 do Capítulo 39 da TIPI,
sendo classificadas como outras obras de plástico, Código 3926.90.90.
LONAS PRETAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. LONAS PLÁSTICAS
DE APLICAÇÃO GERAL, CÓDIGO 3920.10.99. ARTEFATOS PARA
APETRECHAMENTO DE CONSTRUÇÕES. LISTA EXAUSTIVA.
As lonas pretas utilizadas na construção civil não se encaixam na lista
exaustiva de apetrechamento para construções da Posição 39.25, trazida
na Nota 11 do Capítulo 39 da TIPI, pois são utilizadas para fins gerais
(coberturas diversas, forrações, barracas, etc.). São, assim, simples lonas
plásticas, da Posição 39.20, classificadas, por exclusão, no Código
3920.10.99.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

LONAS DUPLA FACE, PARA COBERTURA DE SILAGEM DE
PRODUTOS AGRÍCOLAS. SIMPLES LONAS PLÁSTICAS, CÓDIGO
3920.10.99.
A lona dupla face não é um silo, mas apenas o material utilizado para
impermeabilizar e criar o ambiente anaeróbico necessário à
armazenagem, em especial, de plantas forrageiras para alimentação do
gado, constituindo-se em uma simples lona plástica, da Posição 39.20,
classificada, por exclusão, no Código 3920.10.99.
SILOS BOLSA. OUTROS TUBOS DE PLÁSTICO, CÓDIGO
3917.32.90.
Os tubos chatos de polietileno, próprios para armazenagem de grãos de
cereais, fertilizantes ou silagens (forragens) para pecuária,
comercialmente denominados "Silos Bolsa" ou "Silos Bag", classificam-
se como outros tubos de plástico, Código 3917.32.90, com base na Regra
Geral Complementar n° 1 (RGC-1) da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
TELAS TAPUME. OUTRAS OBRAS DE PLÁSTICO, CÓDIGO
3926.90.90, CONFORME SOLUÇÃO DE CONSULTA
VINCULANTE.
A chamada "tela tapume", de polímero plástico, apresentada em rolos,
utilizada como barreira de segurança temporária, em rodovias, construção
civil, indústrias, proteção ambiental e em obras de uma forma geral,
classifica-se no Código 3926.90.90 da TIPI, conforme Solução de
Consulta no 10 - Coana, de 26/12/2013, que tem como consulente um
Sindicato Nacional ao qual à autuada é filiada.
CANAIS DE IRRIGAÇÃO. CÓDIGO ESPECÍFICO - 3926.90.90, Ex
03.
Os canais de Irrigação são outras obras de plástico, da Posição 39.26, e
têm Código específico - 3926.90.90, Ex 03 (Revestimento para canais de
irrigação, de PVC flexível ou semelhante, com ilhoses para fixação no
solo). FALTA DE LANÇAMENTO. MULTA DE OFÍCIO POR FALTA
DE RECOLHIMENTO OU DECORRENTE DA MESMA INFRAÇÃO,
MAS COM COBERTURA DE CRÉDITOS.
As multas previstas no caput do art. 80 da Lei no 4.502/64 não são
cumulativas, mas alternativas. Pode a infração decorrente de falta de
lançamento de o imposto resultar em falta de recolhimento ou não, por
haver cobertura de créditos, após a reconstituição da escrita fiscal. Assim,
o enquadramento legal é o mesmo, já que abrange as duas hipóteses.
(PA n11065.721693/2015-24, ac. 3401-007.294)

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2010
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. TUBOS FLEXÍVEIS DE PVC E DE
POLIETILENO.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), tubos flexíveis em
cloreto de polivinila (PVC) e copolímeros de etileno (polietileno)
classificam-se nos códigos 3917.32.90 e 3917.32.10, respectivamente.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

MULTA PELO FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO NA
NOTA FISCAL. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO. PAGAMENTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NA LEI No 11.941, DE
2009.
No caso de reincidência específica na prática da infração, dentro do prazo
de cinco anos da data em que passar em julgado, administrativamente, a
decisão condenatória referente à infração anterior, a multa prevista no art.
80 da Lei no 4.502, de 1964, deve ser aplicada em dobro. Ao aderir aos
termos da Lei no 11.941, de 2009, a interessada desistiu do recurso ora
pendente de julgamento e, com isso, tornou definitiva a decisão recorrida
que lhe era desfavorável, permitindo-lhe servir de parâmetro à
reincidência específica.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo técnico
para sua definição. Dispensável a produção de provas por meio de
realização de perícia técnica ou diligência, quando os documentos
integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção
e conseqüente solução do litígio.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a
partir de seu vencimento.
(PA n. 10920.720161/2012-37, ac. 3401-005.153)

27.
E mesmo em caso semelhante da ora Recorrente julgado no Acórdão
CARF no 3401-005.140, julgado em 21/06/2018:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PVC E TUBO EXTENSÍVEL
UNIVERSAL EM PVC. NORMAS ABNT.
Os produtos fabricados pela recorrente devem ser classificados nas NCM
3917.32.90 e 3917.33.00, por serem flexíveis, fabricados em PVC, e suportarem
pressão abaixo do mínimo definido na NCM.

28.
No entanto, necessário que se altere o posicionamento deste colegiado,
pois, como visto, inviável é a classificação sem o conhecimento técnico necessário para o
percurso racional proposto pelas regras do Sistema Harmonizado de classificação.
29.
Assim, voto no sentido de converter o corrente julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da RFB:
(i) apresente laudo técnico-pericial conclusivo que responda afirmativa ou
negativamente, de maneira objetiva e fundamentada, os seguintes quesitos
referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao produto "tubo extensível
universal": (i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido ou não-rígido
("flexível")? (i.b) trata-se de um tubo de plástico rígido de polímeros de cloreto
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.100 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

de vinila? (i.c) unicamente se o produto for não-rígido ("flexível"), pode
suportar uma pressão mínima de 27,6 MPa? (i.d) o produto é reforçado com
outras matérias ou associados de outra forma com outras matérias? (i.e)
unicamente se o produto não for reforçado com outras matérias, nem associado
de outra forma com outras matérias, ele apresenta acessórios? (i.f) unicamente
se o produto apresentar acessórios, são estes acessórios de copolímeros de
etileno? Deverá a resposta a este específico quesito levar em consideração o
texto da Nota 4,1 transcrito em nota de rodapé no presente voto;
(ii) Confeccione “Relatório Conclusivo” da diligência, com os esclarecimentos
que se fizerem;
(iii) Junte aos autos o inteiro teor do processo judicial n° 0801477-
24.2013.4.05.8300 ajuizado pela Recorrente. Após, cientifique-se a Recorrente
para, querendo, manifestar-se em trinta dias contados de sua intimação

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital